Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730684-89.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: RONISON ALEXANDRE PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0711745-40.2019.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de RONISON ALEXANDRE PEREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 164511429 dos autos de origem), a d. Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de novo mandado citação, por já terem sido empreendidas diversas tentativas infrutíferas de apreensão do veículo em inúmeros endereços informados pela tarde autora, desde o início da ação em 2019, determinando à credora que procedesse à conversão do feito em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, sob pena de extinção. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que, desde o deferimento da liminar, vem tentando localizar o veículo objeto da lide. Acrescenta que não requereu a conversão da ação em face do retorno negativo do mandado, mas pleiteou a expedição de novo mandado. Ressalta que a r. decisão vergastada não merece prosperar, pois não encontra guarida na legislação. Acresce que a conversão da ação em execução é uma faculdade do autor, que não pode ser imposta pelo magistrado sob pena de extinção do processo. Argumenta que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, e que há o risco de grave lesão ao agravante caso seja mantida a decisão hostilizada até o julgamento do recurso. Com base nos argumentos acima alinhavados, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória que determinou a conversão da presente demanda em execução de título extrajudicial, haja vista que, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei n.o 911/69, tal pedido envolve uma faculdade do credor, não podendo ser imposto pelo juízo, devendo ser expedido mandado de busca e apreensão do veículo. Preparo recolhido e comprovado (IDs 49424988 e 49424989). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,(a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em análise superficial, na espécie, vislumbra-se que assiste razão à agravante. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de novo mandado citação, por já terem sido empreendidas diversas tentativas infrutíferas de apreensão do veículo em inúmeros endereços informados pela tarde autora, desde o início da demanda em 2019 e determinou à credora que procedesse à conversão do feito em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969. É incontroverso que as diligências realizadas anteriormente em outros endereços restaram frustradas em razão de não ter sido encontrado o bem. Contudo, a agravante informou que não requereu a conversão da ação em face do retorno negativo do mandado, mas pleiteou a expedição de novo mandado com a intimação da parte para indicar o paradeiro do bem. A questão dos autos consiste em aferir se é possível a determinação de conversão da ação de busca em apreensão em execução de título extrajudicial e a negativa da expedição do mandado de busca e apreensão do veículo. No que diz respeito à conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que tal requerimento constitui faculdade do credor, não podendo o juiz condicionar o prosseguimento à conversão da ação em execução. Nesse sentido, segue posicionamento firmado por este e. Tribunal de Justiça, conforme ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632266, 07219586320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto impede a expedição de novo mandado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411154, 07011547420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Deve ser assinalado, ainda, que a agravante requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo em endereço novo, com vistas à efetividade da diligência, sendo contrário ao ordenamento jurídico a resolução prematura do processo. Frisa-se que, consoante o trâmite processual na origem demonstre que as diligências realizadas tenham iniciado há um longo período, a agravante vem tentando localizar o veículo objeto da lide, permanecendo, ainda assim, o interesse efetivo na busca pelo bem alienado. Além disso, observo que na última diligência, realizada no dia 24/06/2023 (ID 163135225), constou a informação de que o réu trabalha na empresa diligenciada, na qualidade de entregador, comparecendo apenas esporadicamente, razão não fora possível encontra o veículo no local, naquele dia. Com base nos argumentos acima delineados, resta caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que r. decisão agravada não encontra respaldo no Decreto-Lei 911/69 e ofende os princípios da cooperação, economia processual e primazia no julgamento do mérito, ensejando potencial prejuízo à agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo objeto da ação. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2023 às 11:01:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora